Tribunal: STF
Processo: HC 129709
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO. Uma vez alcançada a liberdade de ir e vir, ante a imposição de pena substancial, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.